Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707350-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DANIELLE SOARES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Pan S/A, com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação indenizatória, que deferiu o pedido de urgência da agravada de suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos. A decisão agravada foi assim proferida, verbis: Acolho a emenda de ID 114721063. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende seja determinada a suspensão dos descontos oriundos dos contratos de empréstimos pactuados com o Banco Pan S/A. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que a dívida discutida é negada pela demandante, máxime diante da narrativa dos autos e dos questionamentos feitos à ré Bravo Consultoria de Vendas e Investimentos LTDA acerca da contratação. Além disso, a questão não é inédita nesse juízo, sendo bastante comum a aplicação do golpe narrado. Assim, a hipótese do artigo 300 do Estatuto processual está evidenciada pelos transtornos causados pela cobrança alegadamente indevida, impondo à parte a privação de valores e dívidas com as quais afirma não ter anuído. O risco de dano é patente, pois os descontos são mensais e contínuos, o que inclusive sujeita a parte autora a não ter acesso a parte de sua remuneração. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, pois caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada regularmente. Gizadas estas considerações e desnecessárias tantas outras, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao réu Banco PAN S/A que suspenda imediatamente as parcelas referentes às Cédulas de Crédito de Bancário de no 748364167 e 748408812, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 500, no contracheque da autora, Danielle Soares Santana, CPF 845.396.231-68, sob pena de multa equivalente ao dobro do desconto indevido, a cada desconto. Para cumprir a presente determinação, a parte ré disporá do prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação acerca desta decisão. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível ainda determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a apresentação de réplica, o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré, pessoalmente, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, II do CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. No que diz respeito ao Banco PAN S/A, o cumprimento do mandado dar-se-á pelo acesso da parte ré ao sistema PJ-e, pois trata-se de instituição parceira. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. O agravante discorda da multa arbitrada e informa que a determinação de suspensão imediata dos descontos não depende exclusivamente de atuação da instituição financeira credora, ao afirmar que o INSS é o responsável pelo pagamento do benefício. Aduz que somente pode efetivar a suspensão referente ao mês subsequente ao da decisão. Aduz que o valor da multa é desproporcional ao valor do benefício descontado. Sustenta que as exclusões podem ser solicitadas administrativamente pelo titular do benefício desde 2007, em razão do que dispõe a Recomendação MPF/DOU n. 7/2007 e Instrução Normativa INSS/PRES n. 8/2008. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito requer a exclusão da obrigação de liberar a margem consignável, e quanto à multa, requer a exclusão. Caso seja mantida a multa, pede pela concessão do prazo de 30 dias para efetivar a suspensão dos descontos. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, cuida-se de ação indenizatória em face do agravante e da Bravo Consultoria de Vendas e Investimentos, na qual a agravada alega ter sido vítima de fraude. Relata que contraiu novo empréstimo sob a promessa de quitar o primeiro empréstimo e a devolução dos valores pagos. Relatou que, em julho de 2021, a empresa Bravo Consultoria fez contato telefônico, apresentando-se como correspondente do Banco Pan e lhe ofertado portabilidade de empréstimos que possuía junto ao Banco de Brasília, cuja parcela era de R$1.523,97, com a promessa de redução desse valor em R$298,65, por se tratar de novo empréstimo com taxa de juros menor. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a autora, ora agravada, juntou o contrato de amortização, compromisso de pagamento e outras avenças em que figura como cedente e a empresa Bravo Consultoria de Venda e Investimentos Ltda como cessionária, datado de julho/2021. Consta da cláusula primeira – Objeto do Contrato – item 1.1: A cedente se obriga a efetuar o pagamento do boleto ou transferência da quantia de R$35.838,06, para a conta da cessionária, referente a amortização acordada. 1.2 – A cessionária, por outro lado, após identificação do pagamento da quantia descrita na cláusula 1.1, será a responsável por qualquer ônus gerado para o cliente pela operação junto ao Banco Pan. A mesma se responsabiliza pela redução mensal no valor de R$298,65, referente a redução da parcela de R$1.523,97, que passará a ser R$1.225,32, mantendo a quantidade de prestações em 72 meses. O presente contrato tem como objeto a cessão de débito para a cessionária no valor de R$35.838,06, a ser cumprido no prazo de 12 meses, com pagamentos mensais de R$1.000,00, sendo a primeira paga em 30/07/2021. Consta ainda nos autos, outro contrato particular de amortização, compromisso de pagamento e outras avenças, entre a agravada como cedente e a empresa Bravo Consultoria como cessionária, no valor de R$14.169,16, referente à amortização acordada, a ser cumprido no prazo de 12 meses, com pagamentos mensais de R$500,00, primeiro pagamento em 30/07/2021. Em 06/07/2021 a agravada transferiu a quantia de R$35.835,06 para conta da Brava Consultoria de Venda, conforme comprovante de ID 10523025. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu, ora agravante, que suspenda, imediatamente, os descontos no contracheque da autora, ora agravada, das parcelas de R$1.000,00 e R$500,00, e estipulou multa por descumprimento, equivalente ao dobro do desconto indevido. De fato, verifica-se que o procedimento de portabilidade adotado pelo pretenso correspondente bancário e a agravada, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para este último (ID 108523025), não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios fortes de ocorrência de fraude. Porém, é de se destacar que a transferência foi realizada pela mutuária, e não pela instituição bancária, além do fato de que os contratos objetos da portabilidade não trazem a mácula de erro ou fraude, inclusive, não há alegação ou prova deste fato. Além disso, como informado na petição inicial, a agravada registrou boletim de ocorrência policial (ID 108523027) acerca dos fatos narrados. Assim, a relação obrigacional originária não foi impugnada, e a transferência do saldo remanescente, que lhe foi creditado pela agravante decorreu, aparentemente, de conduta enganosa de terceiros. Logo, numa análise prefacial, não se vislumbra a aparência do direito suscitado, devendo ser restabelecido de imediato os descontos das parcelas dos empréstimos até o encerramento da instrução probatória, como já determinado na instância de origem. Também não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o negócio jurídico se mostre irregular ao final do processo, o agravante deverá restituir os valores descontados na folha de pagamento da agravada, inclusive, trata-se de instituição financeira com porte econômico para suportar eventual obrigação de restituir os valores descontados indevidamente, caso fique provada a responsabilidade da instituição bancária na fraude noticiada. Portanto, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator